Tribunal: TJSP
Processo: 0001202-49.2013.8.26.0586
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001202-49.2013.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que são apelantes
JUCINEI FRANCISCO DOS SANTOS e MIKE GUSTAVO PRISCO DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
Provimento aos recursos defensivos, mantendo-se a r. sentença em seus integrais
termos.
Mantém-se a prisão preventiva dos Recorrentes, pois inalterados os
motivos que ensejaram a decretação, recomendando-se os réus na prisão em que
se encontram.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão
ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia
de recolhimento definitiva. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001202-49.2013.8.26.0586 -Voto no 19702
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0001202-49.2013 São Roque
Apelante: Jucinei Francisco dos Santos e Mike Gustavo Prisco da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Flávio Roberto de Carvalho
Voto no 19702
APELAÇÃO CRIMINAL
Associação ao
tráfico de drogas - Autoria e materialidade
delitiva comprovadas - penas e regime bem
aplicados

recursos
da
defesa
não
providos.
Trata-se de apelações interpostas por
JUCINEI FRANCISCO DOS SANTOS e MIKE GUSTAVO
PRISCO DA SILVA, em face do Ministério Público, contra a
sentença de fls. 945/959, cujo relatório se adota e acrescenta-se
que os condenou por infração ao art. 35, “caput”, da Lei no
11.343/06, JUCINEI às penas de 6 anos e 9 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.200
dias-multa e MIKE às penas de 3 anos de reclusão em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001202-49.2013.8.26.0586 -Voto no 19702
3
fechado, bem como ao pagamento de 700 dias-multa.
Diante do inconformismo, a defesa do
corréu MIKE apresentou razões de apelação às fls. 999/1.009.
Pugna pela absolvição ou, subsidiariamente, seja fixado regime
prisional mais brando.
A defesa do corréu JUCINEI apresentou
razões de apelação às fls. 1.015/1.020. Pede a absolvição ou,
subsidiariamente a redução da pena e seja fixado regime
prisional mais brando.
Regularmente processados os recursos, o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento
(fls. 1.029/1.032).
A Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo desprovimento aos recursos (fls. 1.062/1.068).
É o relatório.
Os recursos da defesa não merecem
provimento.
Os Apelantes foram condenados como
incursos nas sanções dos artigos 35, “caput”, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001202-49.2013.8.26.0586 -Voto no 19702
4
11.343/06, porque ao menos no curso dos anos de 2012 e 2013,
juntamente com Bruno Soares da Silva (desmembrado) e “Aline”
(não identificada), associaram-se de modo estável e permanente,
para o fim de praticar reiteradamente o delito de tráfico.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões do recurso oferecido pela defesa, merece
ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e
da autoria imputada ao Apelante.
A materialidade restou comprovada pelo
relatório de investigação, degravação das conversas (fls.
109/133), bem como pela prova oral colhida em juízo.
Também a autoria é certa.
O corréu MIKE, em juízo, afirmou que
exercia a função de “olheiro”, ficava com o celular e avisava se a
polícia chegasse. Negou a participação do corréu e não apontou
o nome de ninguém.
O corréu JUCINEI, em juízo, negou os
fatos.
A testemunha protegida número 1, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001202-49.2013.8.26.0586 -Voto no 19702
5
juízo, afirmou que nada sabia a respeito dos fatos. Vale ressaltar
que na fase policial afirmou que é usuário e comprava droga de
Bruno e que o administrador daquela região era o corréu
JUCINEI e próximo aquele ponto também comprava droga do
corréu MIKE. Afirmou que todos trabalhavam para o corréu
JUCINEI
Os policiais, em juízo, confirmaram os
fatos narrados na denúncia. Afirmaram que tiveram conhecimento
de que o corréu JUCINEI “comandava” o tráfico no local.
Afirmaram que uma testemunha protegida deu informações dobre
o funcionamento do tráfico e que os corréus MIKE e Bruno
vendiam a droga a mando do corréu JUCINEI, e recebiam o lucro
de uma venda para cada três vendas. Afirmaram que fizeram
interceptações telefônicas que identificaram a forma de operação
do grupo.
Cumpre esclarecer que não se deve
cogitar em desqualificar o depoimento de Policial somente por
conta de sua condição funcional. Seu testemunho possui, pois,
validade jurídica e são equivalentes aos depoimentos de
testemunhas civis. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001202-49.2013.8.26.0586 -Voto no 19702
6
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS

DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS VALIDADE
REEXAME DE PROVA
INVIABILIDADE
PEDIDO
INDEFERIDO.
VALIDADE
DO
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do
depoimento
testemunhal
de
servidores
policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.
INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL
EM SEDE DE HABEAS CORPUS. - O reexame dos
elementos probatórios produzidos no processo penal de
condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge
ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.” (STF,
HC no 74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello,
Primeira Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
Vale transcrever trecho da r. sentença que
bem fundamentou: “(...) se aclara com as degravações, a intensa
negociação de drogas por parte de Jucinei, além de arma, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001202-49.2013.8.26.0586 -Voto no 19702
7
movimentação de dinheiro, em diversos pontos da cidade. As
degravações não deixam dúvidas de que Jucinei coordenava e
sobrevivia do mercado de drogas. (...) Esse detalhamento
passado por testemunhas protegidas, ainda que não confirmadas
em fase judicial, até pelo próprio medo, podem ser constatadas
pelas operações, pelas degravações e ampla investigação
policial, que bão resultaria frutífera se as informações fossem
falsas ou criadas pela mente imaginativa da autoridade policial.
(...) Não se olvide que embora não exista ligação telefônica entre
os réus, é fato que a prova principalmente o detalhamento das
operações e investigações trazidas pelos policiais, com detenção
posterior de Mike com pessoas ligadas a Jucinei, cujo fato não foi
explicado pelo Réu, trazem a certeza da associação entre ambos,
e da estabilidade”.
Dessa forma, é de rigor manter a
condenação dos Apelantes como incursos no art. 35, “caput”, da
Lei no 11.343/06, não havendo que se falar em insuficiência
probatória.
As penas foram fixadas, na r. sentença,
em montante adequado para a reprovação e prevenção do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001202-49.2013.8.26.0586 -Voto no 19702
8
cometido pelos apelantes, nos termos do artigo 42 da Lei no
11.343/06, não merecendo reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada acima do mínimo
legal corretamente pelos maus antecedentes.
Com
relação
ao corréu JUCINEI o
aumento foi maior, como bem ressaltou a r. sentença: “(...) o réu
era o articulador, e detentos dos pontos de venda, inclusive
locando locais, o que mostra sua culpabilidade acima da média”.
Na segunda fase com o reconhecimento
da reincidência a pena foi aumentada corretamente quanto ao
corréu JUCINEI e com o reconhecimento da atenuante referente
a menoridade, a pena retornou ao patamar mínimo legal com
relação ao corréu MIKE.
Quanto ao tráfico, não há que se falar na
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33,
§ 4o da Lei 11.343/06, uma vez que os Réus possuem maus
antecedentes e o corréu JUCINEI é reincidente e de acordo com
o referido parágrafo, apenas incide a causa de diminuição de
pena “desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001202-49.2013.8.26.0586 -Voto no 19702
9
integre organização criminosa”. Assim, correta a r. sentença que
deixou de aplicar a diminuição.
O regime inicial fechado também deve ser
mantido, ante a hediondez do delito por equiparação, a gravidade
e nocividade concreta da conduta, com fundamento no § 3o do
artigo 33 do Código Penal, sendo inviável substituir a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Não há, pois, como acolher as teses
defensivas, motivo pelo qual é mantida a sentença recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme previsão no art.
252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim sendo, nega-se provimento aos
recursos defensivos, mantendo-se a r. sentença em seus
integrais termos.
Mantém-se
a
prisão
preventiva
dos
Recorrentes, pois inalterados os motivos que ensejaram a
decretação, recomendando-se os réus na prisão em que se
encontram.
Oportunamente,
quando
transitar
em
julgado este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001202-49.2013.8.26.0586 -Voto no 19702
10
prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator